Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715076-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIAZINHA MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO MARIAZINHA MARTINS DE SOUZA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 155260440, autos originários), proferida na liquidação de sentença por arbitramento (ação de cobrança - pensão por morte de companheiro) movida contra REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, in verbis: “Trata-se de liquidação de sentença proposta por MARIAZINHA MARTINS DE SOUZA em desfavor de REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA. Após o julgamento do agravo de instrumento, a parte ré foi intimada para que apontasse os valores das cotas-partes a serrem rateadas entre a companheira e os herdeiros. Em tal momento, a parte ré suscitou que algumas dúvidas deveriam ser respondidas, especificamente: i) o termo de início do pagamento do benefício para os menores, se o seria a data da decisão que deferiu sua habilitação como herdeiros como beneficiários do participante; ii) a indicação da forma de pagamento da joia de cada um dos beneficiários reconhecidos por este Juízo como detentores do direito de percepção do benefício, em especial considerando que a companheiro terá o benefício vitalício e os herdeiros de forma temporária e condicionada, podendo atingir até os 24 (vinte e quatro) anos, a depender de sua condição de estudante; iii) a possibilidade de decotar o valor da joia dos pagamentos que estão retidos, como forma de mitigar o risco de pagamentos diferidos, face as possibilidades de extinção dos benefícios dos herdeiros. PAULO HENRIQUE GARCIA MACHADO e LUIZ FERNANDO GARCIA MACHADO, se manifestaram afirmando que a parte ré se contradiz, já que asseverou que o percentual do benefício seria de 70% (setenta por cento), enquanto que, em petição anterior, trouxe que o benefício seria de 80% (oitenta por cento), devido a habilitação dos requerentes filhos do falecido. Tece arrazoado no sentido de que o termo inicial seria a data do requerimento administrativo (22/11/2016), devendo ainda ser garantido o direito de percepção do benefício na proporção de 1/3 para cada menor, desde a data do requerimento administrativo. A autora apresentou petição pugnando pelo pagamento integral em seu favor quantia desde a sua habilitação até a data da habilitação dos menores, qual seja, setembro de 2020, data que deem ser reformulados os cálculos. Almeja ainda que a ré seja compelida a apresentar novos cálculos respeitando o percentual de 80% (oitenta por cento) do valor do benefício, bem como as idades dos novos habilitados, o rateio em partes iguais e ainda o valor da joia correspondente a cada um. O Ministério Público se manifestou. Compulsando os autos, em especial o voto do relator do recurso de apelação no Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ficou consignado que “a concessão do benefício da suplementação da pensão por morte deve se dar na forma prevista no regulamento, notadamente quanto à disposição regulamentar de rateio das quotas-partes entre os dependentes, a saber a companheira do participante e seus dois filhos em comum, consoante o disposto no art.51”. Acrescento ainda que, no voto condutor, consignou-se que o valor da condenação não é direito personalíssimo da senhora MARIAZINHA, devendo ser repartido com os herdeiros menores. O fato de os herdeiros PAULO E LUIZ não terem realizado a inscrição prévia como beneficiários não pode ser considerado empecilho ao percebimento da pensão da previdência complementar, uma vez que eles se enquadram nos requisitos estabelecidos no regulamento, desde a data do requerimento administrativo. Dessa forma, impõe-se o rateio do valor depositado nos autos entre a companheira e os filhos menores do Sr. Edgar Rodrigues Machado, de acordo com a previsão das cotas-partes dos beneficiários no regulamento do plano. Ante o exposto, deve-se entender que o termo de início do pagamento do benefício para PAULO E LUIZ é a data do requerimento formulado pela parte autora. Ademais, o cálculo da joia de cada um dos beneficiários deve observar o disposto no regulamento do benefício, respeitando o percentual de 80% (oitenta por cento) do valor do benefício. Por fim, deve-se autorizar a utilização dos valores depositados judicialmente para a divisão do valor do benefício e para pagamento da joia devida pelos beneficiários. Assim, fica intimada a parte ré a apresentar os valores, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo os parâmetros acima. Int.” A agravante-autora alega, em suma, que o termo inicial para os filhos menores do de cujus passarem a receber as suas cotas-partes da pensão é em 21/9/2020, quando se habilitaram no processo originário, e não em 22/11/2016, quando ela fez o requerimento administrativo para percepção da pensão, em conformidade com o §1o do art. 15 do Regulamento do Plano de Benefícios da entidade-executada. Ressalta que, nos termos do art. 15, §§ 1o e 10, do referido regulamento, a inscrição prévia, com a comprovação da dependência do beneficiário, seja qual for a sua natureza, é obrigatória para o recebimento da pensão. Repisa que a inscrição e habilitação prévias são condições de elegibilidade para percepção da pensão por morte, em obediência ao Regulamento do Planos de Benefícios da entidade-executada, razão pela qual defende que o rateio com os menores deverá ocorrer somente a partir de setembro/2020, quando eles se habilitaram nos autos originário e, no período de 22/11/2016 a 21/9/2020, ela deve receber o benefício com exclusividade. Pede a antecipação da tutela recursal, para “que a Agravante passe a receber imediatamente pensão pela morte de seu companheiro, ex-beneficiário a contar de 22/11/2016 e que o rateio deverá começar a contar de 21/09/2020, ante o caráter social da previdência” (id. 45975869, pág. 7). Recurso isento de preparo, pois a agravante-autora litiga com gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que, liquidada a r. sentença, a executada Regius foi intimada para o pagamento, art. 523 do CPC (id. 69783873) e compareceu aos autos para informar que realizou os depósitos de R$215.198,93 e de R$9.932,73, bem como “promoveu a implantação em folha do benefício suplementar da Autora, Mariazinha Martins de Souza, a partir do mês de setembro/2020, no valor bruto mensal de R$ 3.995,18, (três mil, novecentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos), juntamente com o valores dos benefícios retroativos a junho/2020, julho/2020 e agosto/2020, de acordo com o que consta no ‘Anexo 03 (Revisado)’ do laudo pericial” (id. 71573980). Antes da intimação da agravante-exequente para manifestação, compareceram aos autos, em 21/9/2020, Paulo Henrique Garcia Machado e Luiz Fernando Garcia Machado, menores, filhos do falecido Edgar Rodrigues Machado (companheiro da exequente). Requereram a sua habilitação como beneficiários da pensão por morte e o resguardo da quota-parte dos valores depositados nos autos, assim como da referida pensão (id. 72759771). Depois das manifestações das partes e do Ministério Público, o MM. Juiz, em 23/6/2021, decidiu (id. 95517343): “Nos termos do Regulamento do Plano de Benefícios da Executada, são considerados beneficiários os filhos e os enteados menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidos. Os terceiros interessados, menores, cumprem tais requisitos, devendo habilitá-los nestes autos. Assim, visando resolver a controvérsia no que tange a cota-parte da companheira, ora exequente, e dos filhos do de cujus, suspenda-se os pagamentos do benefícios de suplementação por morte à exequente , a fim de que o executado se manifeste e aponte os valores das cotas-partes a serem rateados entre a companheira e os herdeiros, nos termos do respectivo regulamento. Ante o caráter de natureza alimentar, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a executada se manifeste. À Secretaria para habilitação dos terceiros interessados nestes autos. Int.” Da r. decisão, a agravante-exequente interpôs agravo de instrumento, AI 0721845-46.2021.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, que foi julgado pela 6a Turma Cível em 25/10/2021, cujo acórdão (id. 110213397, págs. 2 e seguintes) possui a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. SUPLEMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. HABILITAÇÃO DOS FILHOS MENORES DO DE CUJUS. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. CONTROVÉRSIA. COTASPARTES. I – Diante da presença de herdeiros menores, beneficiários do falecido genitor perante a Regius, e cujos direitos devem ser resguardados, mantém-se a r. decisão que deferiu a habilitação dos filhos no cumprimento de sentença e determinou a suspensão dos pagamentos do benefícios de suplementação por morte à exequente, companheira supérstite, a fim de que a entidade de previdência privada Regius se manifeste e aponte os valores das cotas-partes a serem rateados entre a companheira e os herdeiros, nos termos do respectivo regulamento. II – Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado agravo interno.” Com a notícia do julgamento supracitado e depois da manifestação das partes e do Ministério Público, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada. A controvérsia reside em saber se o termo inicial do benefício para os filhos menores Paulo e Luiz é a data do requerimento administrativo da pensão formulada pela agravante-exequente, como determinou a r. decisão agravada, ou se da habilitação deles o processo, em setembro de 2020, como defendido pela agravante-exequente neste recurso. A r. sentença exequenda, proferida nos autos da ação de cobrança no 2017.01.1.007262-0, julgou procedente o pedido inicial, nos seguinte termos: “Ante o exposto, com base no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida por MARIAZINHA MARTINS DE SOUZA em face de REGIUS – SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, para o fim de DETERMINAR que a ré promova a habilitação da autora como pensionista de Edgar Rodrigues Machado, na condição de companheira, bem como para CONDENÁ-LA ao pagamento de pensão mensal equivalente ao que receberia o segurado se vivo fosse, respeitando-se a cota-parte de eventuais beneficiários da pensão, a contar da data do requerimento administrativo (22/11/2016)”, (Grifos do original e acrescentados). Consoante o voto condutor do acórdão no 1111955, a apelação interposta pela ré, APC 20170110072620, foi parcialmente provida para: “a) ajustar o dispositivo da sentença, passando a constar a condenação "ao pagamento de pensão mensal na forma prevista pelo art. 51 e seguintes do estatuto, a contar da data do requerimento administrativo (22/11/2016); b) acrescer a necessidade de recolhimento do valor do custo do ingresso da autora ("joia"), atuarialmente aferido, sendo facultado às partes o recolhimento parcelado e compensado com os valores a serem vertidos em razão do benefício de suplementação da pensão por morte em favor da autora.” Ainda, no voto condutor da APC 20170110072620, quanto à condição de elegibilidade prevista no art. 15, e §§ 1o, 4o, §6o e §10, do Regulamento, porque a autora também não estava previamente inscrita no plano, assentou que (id. 28274180, págs. 26 e seguintes): “[...] a exigência de prévia indicação administrativa ao plano de benefícios para fins de pensão por morte, enquadrando tal "condição de elegibilidade" para o exercício como formalismo exacerbado que tanto implica em indevido óbice à direito inerente ao dependente do participante - sobretudo em se tratando de companheiro(a) em união estável reconhecida ou de filhos economicamente menores e/ou dependentes -, quanto pode incorrer em indesejável enriquecimento sem causa do fundo de pensão. No fito de conferir estabilidade e coerência à jurisprudência, consoante previsão do art. 926 do CPC, intencionando à uniformização do presente caso aos precedentes supraelencados oriundos tanto desta e. Casa de Justiça quanto da c. Corte de Sobreposição, deve ser mantida a procedência do pleito autoral atinente ao reconhecimento da inclusão da autora no plano de previdência complementar como beneficiária da suplementação de pensão por morte derivada do falecimento de seu ex-companheiro. [...] Portanto, do que se depreende dos autos, em associação ao entendimento jurisprudencial consolidado quanto ao tema, tem-se que razão não assiste à apelante no que cinge à possibilidade de inclusão da requerida como beneficiária do benefício postulado. No entanto, a concessão do benefício da suplementação da pensão por morte deve se dar na forma prevista no regulamento, notadamente quanto à disposição regulamentar de rateio das quotas-parte entre os dependentes, a saber a companheira do participante e seus dois filhos em comum, consoante o disposto no art. 51 (fls. 181/182), [...]” Portanto, constata-se que no título judicial transitado em julgado foi reconhecido que a ausência da prévia indicação administrativa como condição de elegibilidade para percepção da pensão representava formalismo exacerbado, não só em relação à companheira, mas também aos filhos menores ou economicamente dependentes, bem como reforçou o direito da autora ao recebimento da pensão, obedecido, no entanto, o rateio do regulamento entre os dependentes, companheira e filhos que, até então, mencionou-se “seus dois filhos em comum”, pois os menores Paulo e Luiz somente compareceram aos autos posteriormente, como já relatado. Também no acórdão do AI 0721845-46.2021.8.07.0000 foi ressaltado quanto à questão: “[...] Não há controvérsia nos autos de que os menores acima identificados são filhos do falecido companheiro da agravante-exequente. De outro turno, a agravada-executada Regius, em manifestação no cumprimento de sentença, afirmou que, se a agravante-exequente, que também não estava inscrita como beneficiária no Plano, teve o seu direito de suplementação de pensão por morte reconhecido na r. sentença exequenda, o mesmo direito pode ser estendido ao filhos do segurado titular, e que, “em caso de reconhecimento dos filhos do de cujus como beneficiários, cabe a realização de rateio do benefício, conforme descrito nos arts. 51 a 53, do Regulamento do Plano BD 01” (id. 88644696, pág. 2). [...] Nesse contexto, não prosperam as teses da agravante-exequente de que o valor da condenação é um direito personalíssimo dela e que “a necessidade de inclusão como beneficiário ocorre porque o benefício não é um direito de herança, mas um pecúlio por morte. Esse benefício consiste em uma porção do dinheiro que é segurado em caso de falecimento ou invalidez de um beneficiário do plano de previdência. É, portanto, um instituto que se assemelha a um seguro de vida e não à herança”. Desse modo, diante da existência de herdeiros menores beneficiários do falecido perante a Regius e cujos direitos devem ser resguardados, é necessária a suspensão dos “pagamentos do benefícios de suplementação por morte à exequente, a fim de que o executado se manifeste e aponte os valores das cotas-partes a serem rateados entre a companheira e os herdeiros, nos termos do respectivo regulamento”. Diante dos elementos expostos quanto ao que foi decidido anteriormente no processo, não há probabilidade do direito da exequente quanto à prevalência do termo inicial do pagamento da cota-parte dos filhos apenas a partir do momento em que eles se habilitaram no processo originário. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À i. Secretaria, para incluir na autuação deste pje, no polo passivo recursal, PAULO HENRIQUE GARCIA MACHADO e LUIZ FERNANDO GARCIA MACHADO, representados por sua genitora, bem como cadastrar a Advogada constituída, Dra. Ariane Fernandes de Oliveira, OAB/PR 69.381. Em seguida, aos agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 25 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora